Tribunal: STF
Processo: ARE 1485551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação de preceitos da Constituição Federal. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Cabe à parte recorrente apresentar a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.